Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722858-83.2022.8.07.0020 RECORRENTE: REDE TOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. A pretensão da autora não é a via eleita adequada para determinar a revisão de cláusulas contratuais, nem para compelir o réu a receber e dar quitação de dívida ou, ainda, para determinar que o empréstimo firmado entre as partes seja suspenso pelo prazo de 6 meses. 3. A angularização da relação processual após a sentença e o não provimento do recurso impõem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente do STJ. 4. É cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa nos casos de ação declaratória (CPC, art. 85, § 8o). 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso I, e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a inversão do ônus da prova, ante a sua reconhecida vulnerabilidade. Sustenta que não dispõe de recursos suficientes para sanar o pagamento da dívida adquirida junto à parte recorrida, razão pela qual ofereceu, no presente feito, 600 (seiscentas) ações preferenciais nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, para que sejam aceitas como garantia para suspensão do débito em fase de cognição sumária. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Ao final, requer: (i) a redistribuição dos ônus sucumbenciais; (ii) a procedência da ação, a fim de que os títulos acima descritos sejam dados como pagamento do contrato firmado entre as partes, com a consequente quitação do mesmo; (iii) a aplicação da redução das taxas, conforme a resolução aprovada pelo CMN e publicada em conjunto com o Banco Central (BC), a qual limitou os juros do cheque especial a 8% (oito por cento) ao mês; (v) a condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais, especialmente custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação; bem como (vi) o deferimento, liminar, “inaudita altera parte”, da antecipação de tutela de urgência, para determinar que o recorrido se abstenha de promover qualquer ato de restrição, bloqueio ou retenção de valores que transitem junto às contas bancárias da parte autora, vinculadas ao contrato em discussão, sob pena de aplicação de pena cominatória diária; se abstenha de promover qualquer ato de execução dos débitos referentes aos contratos especificados nesta ação, suspendendo a sua exigibilidade até a decisão final deste procedimento; caso tenha ocorrido a negativação, que a tutela antecipada determine a devida exclusão do nome da recorrente junto ao respectivo órgão de proteção ao crédito; seja dado provimento ao pedido, para suspender os descontos dos rendimentos do requerente em sua conta corrente que ultrapassem o limite estabelecido de 30% (trinta por cento); caso este Juízo entenda necessário, para a concessão da tutela antecipada, aceite como caução as ações apresentadas nestes autos, mandando realizar o termo para que o requerente assine; suspenda a cobrança do contrato de empréstimo em anexo, por conterem cláusulas abusivas, bem como que seja determinada a não negativação do nome da parte autora junto às instituições de proteção ao crédito, até o deslinde final do feito. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as intimações de todos os atos e termos do processo sejam feitas, única e exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/DF 39748 (ID 51534069). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, inciso I, e 6o, inciso VIII, ambos do CDC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Em relação à tese de aceitação dos títulos mencionados, também não deve ser admitido o apelo especial. Com efeito, a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). No tocante aos demais pedidos, são pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025